Tribunal: STF
Processo: Rcl 5687
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-17
Data de publicação: 2017-11-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE FOI DECIDIDO NA ADI Nº 598 E NA RECLAMAÇÃO Nº 556. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. ”PIONEIROS DO TOCANTINS”. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Súmula 287 do STF. Precedentes: Rcl nº 5.684-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/08/2008; ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 22/05/2013; AI 763.915-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 07/05/2013.



    2. A explicitação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 598 pela Reclamação nº 556 resultou em assentar-se que a declaração de inconstitucionalidade atingiu todo o edital do concurso público e, por conseguinte, tornou nulo todo o certame. 



    3. O reconhecimento da nulidade do concurso impõe, a fortiori, a cassação dos provimentos judiciais que determinaram a reintegração dos candidatos.



    4. A reclamação não é sucedâneo da ação rescisória, razão pela qual não pode ser manejada para reformar o que decidido na Reclamação nº 556, sob o fundamento de o referido decisum ter interpretado indevidamente o que julgado na ADI nº 598. Precedentes: Rcl 26.208-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/09/2017; Rcl 24.385-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/09/2017.



    5. Agravo regimental desprovido.